Tribunal: TJES
Processo: 5015282-58.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015282-58.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRELINO OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, declarando a inexistência de débito, condenando instituição financeira à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O Apelante pleiteia: (i) concessão da gratuidade de justiça; (ii) majoração da indenização por danos morais; e (iii) revisão da compensação do valor de R$ 1.371,00 depositado em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita ao Apelante; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado diante da gravidade da ofensa; (iii) determinar se deve ser mantida a compensação do valor depositado pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido quando a parte comprova hipossuficiência econômica.

A contratação de advogado particular, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência, especialmente no caso de pessoa idosa e vulnerável, cuja subsistência depende exclusivamente de benefício previdenciário.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a posição econômica das partes, a gravidade da conduta ilícita e o caráter punitivo e compensatório da medida.

A prova dos autos revela que o Apelante sofreu descontos indevidos em sua verba alimentar por mais de doze meses, sem que tenha anuído com a contratação, situação que configura dano moral in re ipsa e justifica a majoração da indenização.

Comprovado o depósito do valor de R$ 1.371,00 na conta do Apelante por meio de documento não impugnado eficazmente, correta a determinação de sua compensação pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça é devida quando demonstrada a hipossuficiência econômica, não sendo a contratação de advogado particular, isoladamente, suficiente para afastá-la.

O desconto indevido e reiterado em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

É legítima a compensação de valores comprovadamente depositados pela instituição financeira na conta do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, e 99; CC, art. 944; CDC, arts. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5006022-88.2022.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 05.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001399-95.2021.8.08.0049, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 01.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000760-82.2023.8.08.0057, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 14.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015282-58.2023.8.08.0011

APELANTE:
ANDRELINO OLIVEIRA

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença (ID 12784496) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de débito, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária.

A matéria devolvida à apreciação desta egrégia Câmara Cível restringe-se à (1) concessão do benefício da gratuidade judiciária ao recorrente, (2) à pretensão de majoração do valor arbitrado a título de danos morais e (3) à manutenção ou não da compensação do valor de R$ 1.371,00 depositado na conta bancária do Apelante.

No que concerne ao primeiro ponto, cumpre salientar que o Apelante é aposentado pelo INSS e recebe benefício previdenciário em valor que não permite arcar com os custos do processo, sem prejuízo de seu sustento.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

Ainda que haja menção pelo recorrido de que a contratação de advogado particular afastaria a presunção de hipossuficiência econômica, a lei estabelece que tal fato, isoladamente, não possui o condão de obstar a concessão da justiça gratuita, mormente quando o recorrente é pessoa idosa e vulnerável, situação verificada nos autos.

Ademais, o reconhecimento desse direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo, não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, nem exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme no curso do processo a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

A concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Assim, DEFIRO o pedido de gratuidade judiciária para fins de isenção das custas recursais, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Passo à análise do segundo ponto do apelo. A sentença recorrida reconheceu a inexistência da relação contratual entre as partes e determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, bem como fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O recorrente, contudo, pugna pela majoração desse montante, alegando a gravidade dos prejuízos sofridos, em razão de descontos mensais por mais de um ano de contrato não celebrado.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

In casu
, o abalo psíquico de natureza extrapatrimonial sofrido pelo Apelante, aposentado, idoso, com baixa escolaridade e vivendo exclusivamente de benefício previdenciário, cuja verba alimentar foi reduzida por mais de doze meses por força de descontos indevidos, evidencia a gravidade da situação, a ensejar o aumento da indenização moral.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 3.000,00 (tres mil reais) deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal. Neste sentido:

[...] O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso configura dano moral presumido, cabendo indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, quando não comprovar de forma inequívoca a anuência do consumidor. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5006022-88.2022.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/05/2025).

[...] 8. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como com precedentes similares do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A declaração de quitação contratual é admissível como consequência lógica da comprovação de pagamento superior ao valor contratado, ainda que não haja pedido expresso. 2. É abusiva a cobrança de juros efetivos superiores ao percentual pactuado, mesmo que dentro da média de mercado. 3. O desconto reiterado e indevido em benefício previdenciário, por instituição financeira, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. 4. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em verba alimentar deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CDC, arts. 6º, III e 14. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000553-28.2024.8.08.0064, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 14.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001399-95.2021.8.08.0049, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 01.03.2024 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000760-82.2023.8.08.0057, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/05/2025).

Por fim, no que tange à determinação de compensação do valor de R$ 1.371,00 supostamente depositado na conta do Apelante, verifico que a instituição financeira anexou aos autos o respectivo comprovante de transferência (ID 44056997), não sendo infirmado por extrato bancário ou outro elemento probatório hábil que comprove o não recebimento.

Desse modo, o Juízo de primeiro grau, com acerto, determinou a compensação desse montante, entendimento que deve ser mantido

DO EXPOSTO
, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para: (1) conceder ao Apelante o benefício da justiça gratuita; (2) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e com acréscimo de juros legais a contar da citação; e (3) manter a determinação de compensação do valor de R$ 1.371,00 depositado em conta bancária do Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.